Tribunal: TJDFT
Processo: 0014203-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0014203-53.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Sobreveio a petição ID 24801891, em processo pautado, em nome do SINDSAÚDE/DF, do SINDMÉDICO/DF e do SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, informando que há a possibilidade de aperfeiçoamento de uma transação extrajudicial entre todos os Entes Classistas envolvidos na questão jurídica da UNICIDADE SINDICAL, o que resultaria na extinção dos processos atualmente em tramitação na Justiça do Distrito Federal sobre a representação dos servidores da saúde local. E, por isso, pedem a suspensão do feito pelo prazo de 15 dias úteis, para que se estabeleçam as bases convencionais acerca desse direito disponível. Relatam que, na origem (autos 0013367-10.2009.8.07.0001), o Juízo determinou que o Distrito Federal se manifestasse sobre seu interesse em restituir valores descontados de alguns servidores. Por isso, pedem a expedição de ofício ao Juízo a quo, a fim de que seja igualmente suspenso aquele feito, pelo mesmo prazo solicitado. Asseveram que o Distrito Federal, por pelo menos três vezes, já disse não ter interesse algum no deslinde da questão da UNICIDADE SINDICAL e na distribuição dos valores depositados. Afirmam que o interesse do Distrito Federal seria somente sobre valores relativos à penhora no rosto dos autos incidente sobre eventuais e futuros créditos que o Sindsaúde/DF possa vir a auferir. Relatados, decido. A peça está em nome dos três sindicatos acima mencionados, e assinada pelos causídicos LUIS PAULO GUEDES DE ALBUQUERQUE RIBEIRO, OAB/DF 59.411, e MARCO ANTÔNIO BILIBIO CARVALHO, OAB/DF 5.980. O primeiro representa o SINDSAÚDE/DF (ID 24802913), e o segundo tanto o SINDMÉDICO/DF (ID 14481838, p. 281), quanto o SODF (ID 14481839, p. 67). No atual quadro processual, se mostraria imperiosa a intimação do Distrito Federal, a despeito das alegações dos peticionantes, visto que o ente público pode ter interesse sobre a matéria ainda em julgamento, que envolve a competência da Justiça do Distrito Federal para apreciar controvérsia na qual se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Além do mais, nada foi mencionado acerca de possível acordo envolvendo os outros dois sindicatos que fazem parte da lide: SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL e SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL. Ante o exposto, indefiro os pedidos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator